Tribunal: TJSP
Processo: 2287358-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Contrato de financiamento imobiliário – Alienação fiduciária – Pretensão de suspender os efeitos da consolidação e dos leilões – Tutela de urgência indeferida na origem –Exame da questão com base nos pressupostos do art. 300 do CPC – Aparente regularidade na realização da constituição em mora da devedora – Anotação da matrícula que goza de fé pública (Art. 3o, da Lei 8.935/94) – Situação que

Ementa:
Contrato de financiamento imobiliário – Alienação fiduciária – Pretensão de suspender os efeitos da consolidação e dos leilões – Tutela de urgência indeferida na origem –Exame da questão com base nos pressupostos do art. 300 do CPC – Aparente regularidade na realização da constituição em mora da devedora – Anotação da matrícula que goza de fé pública (Art. 3o, da Lei 8.935/94) – Situação que será mais bem verificada no decorrer da demanda – Probabilidade do direito não constatada – Intimação para as datas dos leilões que, em princípio, não é necessariamente pessoal (Art. 27, §2o-A, da Lei 9.514/97) – Desprovimento ao agravo de instrumento do autor.